Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-89.2025.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-89.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (APELANTE), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, sob fundamento de prescrição quinquenal da pretensão autoral, nos autos de ação revisional de contrato bancário de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de revisar contrato de cartão de crédito consignado encontra-se prescrita, diante da natureza sucessiva dos descontos, e se há vício de consentimento na contratação a justificar o prosseguimento da demanda para apreciação do mérito.

III. Razões de decidir

3. A obrigação decorrente de descontos mensais contínuos caracteriza prestação de trato sucessivo, cuja prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, não afetando o fundo de direito.

4. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que o termo inicial da prescrição, em contratos de trato sucessivo, é o vencimento da última parcela ou o último desconto indevido.

5. Não é possível aplicar a teoria da causa madura, pois a sentença recorrida não enfrentou o mérito da demanda, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução sobre questões fáticas controvertidas, como eventual vício de consentimento e existência de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição das ações revisando contratos bancários de trato sucessivo incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda, mantendo-se íntegro o direito de revisão do contrato e restituição dos valores descontados nos cinco anos anteriores. 2. Não se aplica a teoria da causa madura quando a sentença recorrida não analisou o mérito da demanda."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020; TJMT, Apelação Cível n. 1001492-91.2024.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.08.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

apelação
interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos autos da ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c indenização por dano moral e restituição em dobro, movida em face do
BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida acolheu a prejudicial de mérito suscitada pelo réu, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o contrato foi firmado em 2019, conforme extrato de empréstimo consignado juntado aos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 932. Argumenta que a contratação ocorreu em 25/10/2017 e a ação foi distribuída em 21/02/2025, não tendo transcorrido o prazo de 10 anos. Subsidiariamente, alega que, mesmo que se aplicasse o prazo quinquenal, por se tratar de relação de trato sucessivo, com descontos mensais, a prescrição atingiria apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, não o fundo de direito.

No mérito, defende a existência de alegação vício de consentimento na contratação, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Pleiteia a conversão do contrato, a repetição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 3148874456), o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o contrato foi regularmente firmado, com pleno conhecimento da apelante sobre suas condições, e que não há danos a serem indenizados.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 316487859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos autos da ação revisional de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c indenização por dano moral e restituição em dobro, movida em face do
BANCO BMG S.A.

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à análise da prejudicial de mérito acolhida pelo juízo a quo, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando o prazo quinquenal.

Examino, primeiramente, a questão relativa ao prazo prescricional aplicável à espécie. A apelante sustenta que o prazo prescricional para a ação de revisão contratual e repetição de indébito é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e não o quinquenal do art. 27 do CDC, como entendeu o magistrado sentenciante.

As partes firmaram Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado para desconto em folha de pagamento em 25/10/2017 (id. 314874431).

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso
sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, a contratação que deu origem aos descontos questionados ocorreu em 25/10/2017, e a presente ação foi distribuída em 21/02/2025 (id. 314874434). Os descontos, contudo, continuam sendo realizados mensalmente no benefício previdenciário da apelante, caracterizando uma relação de trato sucessivo.

Assim, mesmo considerando o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, como entendeu o juízo a quo, a extinção total do processo, como determinado na sentença, não se sustentaria juridicamente. A prescrição, se existente, alcançaria apenas as parcelas descontadas antes de 21 de fevereiro de 2020 (cinco anos retroativos da data de ajuizamento da ação, 21/02/2025), permanecendo íntegro o direito da apelante de discutir a validade do contrato e pleitear a devolução dos valores descontados dentro do período não prescrito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)" (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifo nosso).

O eg. TJMT já assentou:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ADVOCACIA PREDATÓRIA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se configura advocacia predatória pela mera repetição de ações sobre tema similar, inexistindo indícios de captação irregular de clientela. A padronização de peças não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso de direito. 4.
Rejeitam-se as prejudiciais de prescrição e decadência, por se tratar de prestação de trato sucessivo com descontos ainda em curso, conforme entendimento pacificado no STJ.
5. O contrato firmado é expresso quanto à natureza da operação (cartão de crédito com reserva de margem consignável), devidamente assinado, com utilização reiterada e contratação de saques por biometria facial, o que afasta o alegado vício de consentimento.6. O princípio da boa-fé objetiva impede que o consumidor alegue desconhecimento após quase dez anos de uso do serviço contratado, incidindo a vedação ao comportamento contraditório.7. Inexistente falha na prestação de serviço, não há dano moral indenizável, nem fundamento para conversão da modalidade contratual ou restituição de valores.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. (N.U 1035139-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. REGULARIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Aplica-se o prazo prescricional decenal aos contratos bancários de trato sucessivo, com início a partir do último desconto realizado
. 2. A teoria da causa madura autoriza o julgamento imediato do mérito, quando presentes os elementos necessários à resolução da controvérsia. 3. A ciência e o uso dos valores contratados por longo período afastam a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual. (N.U 1001492-91.2024.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...) (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

A sentença recorrida, ao extinguir integralmente o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição, incorreu em erro de julgamento, aplicando equivocadamente o instituto da prescrição ao caso concreto, em desacordo com a jurisprudência consolidada sobre relações de trato sucessivo.

Diante do exposto, impõe-se a reforma da sentença para afastar a prejudicial de mérito acolhida pelo juízo a quo, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda.

Ressalto que, embora a apelante tenha requerido o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), entendo não ser o caso de aplicação do referido dispositivo, uma vez que a sentença recorrida não apreciou o mérito da causa, limitando-se a reconhecer a prescrição.

Além disso, há questões fáticas controvertidas que demandam análise pelo juízo de primeiro grau, como a existência de vício de consentimento na contratação e a ocorrência de danos morais, sendo prudente o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prejudicial de mérito relativa à prescrição, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a análise do mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025